Tribunal: TJMT
Processo: 1024975-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024975-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consórcio, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DANIEL FERNANDO PAZETO - CPF: 217.018.378-70 (ADVOGADO), DANIEL ALVES CAMPOS - CPF: 229.852.508-03 (AGRAVANTE), BIANCA PARADA VENTUROSO - CPF: 339.313.028-57 (ADVOGADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de Instrumento. Justiça gratuita. Comprovação de hipossuficiência. Recurso provido.

I.

Caso em exame

1.

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação de embargos à execução, sob o fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência do agravante. O recorrente alega estar desempregado e isento de declaração de imposto de renda nos últimos três anos.

II
. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante demonstrou de forma adequada a sua incapacidade financeira para o deferimento do benefício da justiça gratuita.

III.
Razões de decidir

3. Nos termos do art. 98 do CPC, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido à pessoa natural que, mediante simples declaração, alegue insuficiência de recursos, salvo quando houver elementos que suscitem dúvidas sobre a veracidade da alegação.
4. No caso dos autos, a documentação apresentada pelo agravante, incluindo comprovantes de desemprego e extratos bancários que demonstram saldo negativo, corrobora sua alegação de hipossuficiência.
5. Não havendo indícios que desqualifiquem a situação financeira alegada, impõe-se o deferimento da gratuidade da justiça, conforme o art. 99, §3o, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "É devido o deferimento do benefício da justiça gratuita quando a parte, por meio de documentação idônea, demonstra sua incapacidade financeira para arcar com as custas processuais, não havendo elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, caput, e 99, §3o; CF/1988, art. 5o, LXXIV.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DANIEL ALVES CAMPOS, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Embargos à Execução” (Proc. no 1037846-88.2024.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO, indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor/agravante (cf. Id. no 167633531 dos autos de origem).

O agravante alega não possui renda suficiente para o pagamento das custas e despesas processuais sem que isso implique em prejuízo próprio ou de sua família, eis que, “
está desempregado, além ser isento de declaração de imposto de renda referente aos últimos três anos
” (sic – cf. Id. no 237348177 – pág. 7), fato totalmente ignorado pela r. decisão recorrida; afirma, ainda, que, o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de simples afirmação de hipossuficiência financeira, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário.

Pede, assim, a reforma da decisão agravada, para que o benefício

da assistência judiciária seja deferido (cf. Id. no 237348177 – pág. 11).

Deferido o pedido de antecipação da tutela recursal (cf. Id. 237484282).

Não há contrarrazões (Id. 2435555196)

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 98, caput, do CPC prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e, na sequência, o §3o do art. 99 prescreve que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não detém renda suficiente para pagar as despesas do processo sem prejuízo próprio e/ou de sua família só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, quando a assertiva do requerente for digna de credibilidade, não dispondo o julgador de dúvida razoável para o indeferimento do pedido.

É o que preceitua o art. 5o da Lei no 1.060/50, não revogado pelo novo CPC, cuja previsão encontra assento constitucional no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que expressamente exige prova da insuficiência de recursos (“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”).

A gratuidade de justiça deve ser concedida exclusivamente para indivíduos que, ao comprovarem sua hipossuficiência, demonstrem, de forma inequívoca, que enfrentam dificuldades financeiras significativas que impossibilitam o pagamento das custas processuais. Essa comprovação é fundamental para garantir que o benefício atenda aos objetivos para os quais foi criado, permitindo que apenas aqueles realmente impossibilitados de arcar com as despesas judiciais possam usufruir dessa benesse.

No caso, a análise dos elementos probatórios disponíveis no caderno processual realmente não demonstra indício mínimo de que o autor/agravante goza de capacidade financeira diversa daquela afirmada na petição inicial, consistente na alegação de que está desempregado conforme mostra a CTPS (cf. Id. no 237348178), não possui movimentação bancária com valores expressivos, muito pelo contrário, o extrato de sua conta corrente mostra saldo negativo por longo período, além de ser isento de declaração de IR (cf. Id. no 237348180), nada havendo que contradiga a declaração de pobreza apresentada.

Nesse sentido:

EMENTA:
“RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido. ” (TJMT - AgR 70042/2015, Rel. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira Da Silva, Quinta Câmara Cível, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)
.

Assim, os documentos juntados aos autos comprovam que o agravante preenche os requisitos para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
dou provimento
, ao recurso para deferir ao agravante os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024